Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-57.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002559-57.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE SALMEM HAMZE registrado(a) civilmente como JOSE SALMEM HAMZE - CPF: 003.742.881-00 (AGRAVANTE), ABIZAEL ALBINO PRUDENCIO - CPF: 205.173.511-53 (AGRAVADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), VILMA MARIA PRUDENCIO - CPF: 240.772.241-87 (AGRAVADO), A devael Souza de Lara (TERCEIRO INTERESSADO), A devael Souza de Lara (TERCEIRO INTERESSADO), Josélia Gentil (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AUSENTES E TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE SALMEM HAMZE registrado(a) civilmente como JOSE SALMEM HAMZE - CPF: 003.742.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATUAL E IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE BENS INVENTARIADOS. AUSÊNCIA DE FATOS E DOCUMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Espólio, ainda que deferido o parcelamento das custas recursais em três vezes, nos autos de ação de usucapião ordinária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Espólio recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, mediante a comprovação suficiente e atual da alegada hipossuficiência econômica, ou se subsiste a decisão que indeferiu o pedido, com base na existência de patrimônio declaradamente disponível.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça exige comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência, sendo ônus da parte interessada a apresentação de documentação atual e idônea.

4. O espólio apresentou documentos datados de 2022, sem renovação ou atualização que permita aferir a situação econômica no momento da decisão, o que compromete a validade probatória dos elementos juntados.

5. Consta nos autos a existência de alguns bens imóveis registrados em nome da falecida, não havendo comprovação de que tais bens estejam impossibilitados de serem utilizados para arcar com as despesas do processo.

6. A possibilidade de alienação judicial de bens do espólio, com a devida autorização no inventário, afasta a alegação de impossibilidade absoluta de custeio das custas processuais.

7. A concessão da gratuidade da justiça em processo diverso, como no inventário, não vincula decisões em outras demandas, sendo cabível a reavaliação conforme os autos específicos.

8. A decisão agravada foi adequada e proporcional, permitindo o parcelamento das custas recursais, o que viabiliza o acesso à justiça, sem desconsiderar os elementos patrimoniais do espólio.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda comprovação atualizada e suficiente da hipossuficiência econômica, ainda que se trate de espólio. 2. A existência de patrimônio passível de alienação judicial impede a concessão do benefício, sendo legítimo o indeferimento acompanhado da autorização de parcelamento das custas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1026316-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2025; TJ-MG, AI 11134575320238130000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE,
representado por sua inventariante,
MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS,
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pela agravante, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, embora tenha sido deferido o parcelamento das custas recursais em três parcelas mensais e sucessivas, nos autos da
ação de usucapião ordinária n. 1002559-57.2019.8.11.0003.

A agravante sustenta que a decisão merece reforma, aduzindo, em síntese, que os documentos acostados aos autos, ainda que datados de 2022, comprovariam sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a juntada de novos comprovantes, haja vista a permanência de sua situação econômica.

Alega que o Espólio não possui contas bancárias ativas nem movimentação financeira própria, uma vez que sua titular se encontra falecida, cujo valor constante em conta bancária encontrado foi de R$ 1,18, bem como a existência de um veículo transferido a título de pagamento de honorários advocatícios, não podem ser considerados como indicativos de capacidade financeira.

Sustenta que os bens inventariados não geram qualquer renda, por estarem ocupados irregularmente e serem objeto de ações de usucapião, bem como, ressalta a agravante que lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, no ano de 2021, onde tramita o inventário do Espólio de Jupia de Oliveira Mestre.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, a fim de que sejam concedidos integralmente os benefícios da justiça gratuita a agravante.

Em contrarrazões,
Abizael Albino Prudencio
e
Vilma Maria Prudencio
pugnam pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que o agravo interno possui caráter protelatório e representa insurgência infundada contra os deveres de cooperação e boa-fé processual.

Alegam que o Espólio agravante declarou a existência de 47 matrículas de imóveis de sua propriedade, os quais poderiam garantir o custeio de suas dívidas e obrigações financeiras, afirmando que os bens integrantes do acervo patrimonial podem e devem ser alienados para o custeio das despesas processuais.

Ao final aduzem que o recurso configura abuso do direito de defesa e caracteriza litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE,
representado por sua inventariante,
MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS,
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pela agravante, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, embora tenha deferido o parcelamento das custas recursais em três parcelas mensais e sucessivas, nos autos da
ação de usucapião ordinária n. 1002559-57.2019.8.11.0003.

A controvérsia central do recurso reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Espólio agravante, ou se a decisão que indeferiu tal pedido, mas concedeu o parcelamento das custas recursais, deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que a gratuidade da justiça constitui benefício legal destinado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se de exceção no sistema processual, que visa garantir o acesso à justiça aos comprovadamente necessitados.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão agravada examinou de forma detida os elementos constantes nos autos e concluiu pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica do Espólio.

Ressalte-se que, embora a agravante sustente que sua situação financeira permaneça inalterada desde 2022, não foram apresentados documentos atualizados que demonstrem, de forma inequívoca, a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, como: demonstrativos do patrimônio deixado pelo falecido, mostrando bens sem liquidez imediata, comprovantes de despesas correntes e obrigações financeiras que impeçam o pagamento das custas, certidões negativas ou documentos que evidenciem inexistência de patrimônio disponível para pagamento imediato.

O que foi apresentado desde o início como documentos para comprovação da ausência de capacidade para arcar com as custas e despesas processuais por parte da agravante foram:

Declaração informando que o veículo Volkswagen Fox, de cor branca, placas NUE-2229, foi utilizado como forma de pagamento pelos serviços advocatícios prestados pelo advogado Ivanildo José Ferreira (OAB/MT 8213), mediante transferência realizada pela “de cujus” em vida, a título de quitação de honorários.
“A transferência foi realizada pela “de cujus” Jupia Oliveira Mestre, ainda em vida, como forma de quitação de prestação de serviços advocatícios.”

Foram acostadas consultas realizadas nos sistemas Sisbajud e Renajud em
agosto de 2022
, ou seja, há mais de três anos, circunstância que compromete significativamente sua eficácia probatória, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a emissão dos dados, o que impede a aferição da real situação patrimonial e financeira atual do Espólio.

Na referida consulta ao sistema Sisbajud (ID 302718485), verifica-se a existência de R$ 1,18 em conta bancária. Já a consulta ao sistema Renajud (ID 302718486) indica a existência de um veículo VW/FOX 1.6 PRIME GII, ano 2010/2011, com restrições de alienação fiduciária e de transferência.

A simples reiteração de documentos antigos, desacompanhada de comprovações recentes, revela-se insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Ademais, verifica-se que, no processo de inventário nº 1021492-10.2021.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, foi apresentada declaração de bens imóveis registrados em cartório, de titularidade da senhora Jupia, informando expressamente que tais bens não estão submetidos a demandas judiciais nem se encontram na posse de terceiros.

Constam, nessa relação patrimonial, os imóveis vinculados às seguintes matrículas imobiliárias: nº 32.540, nº 66.565, nº 74.819 e nº

78.512, além de outros imóveis localizados no loteamento denominado “Vila Birigui”, situado no município de Rondonópolis/MT, decorrentes da partilha do espólio de José Salmen Hamze, conforme se extrai do documento constante no ID 68975567.

Para ilustrar, registre-se que o ordenamento jurídico admite a
autorização judicial para a alienação de bens do espólio
, por meio de alvará expedido no bojo do inventário, exatamente para o enfrentamento de despesas como as ora discutidas. Tal previsão normativa afasta a alegação de impossibilidade absoluta de pagamento, especialmente considerando que o valor da causa é de
R$ 6.981,80
, quantia que não se revela, à evidência, excessiva diante do patrimônio declarado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO -
REPOSIÇÃO DO NUMERÁRIO DESEMBOLSADO PELOS HERDEIROS PARA PAGAMENTO DO ITCD - CONCORDÂNCIA - INEXISTÊNCIA PREJUÍZO - POSSIBILIDADE. -
É dever da inventariante administrar os bens do espólio, podendo alienar os respectivos bens e pagar as dívidas, ouvidos os interessados e mediante autorização judicial, nos termos do art. 618, inciso II e art. 619, ambos do CPC/15
-
É viável a autorização judicial para alienação de bens do espólio e até mesmo o levantamento de numerário com o objetivo de cobrir despesas próprias do espólio e até mesmo do inventário
, incluindo o ITCD, a fim de possibilitar a finalização do inventário - Diante da inexistência de qualquer óbice e discordância dos herdeiros, também se revela possível a autorização de levantamento de valor depositado em juízo para o fim de repor a quantia já desembolsada pelos herdeiros com o pagamento do ITCD, ainda que proveniente de negócio jurídico firmado sem a prévia autorização judicial, já que nada impede a sua convalidação, sobretudo considerando a natureza emergencial da medida por envolver bens perecíveis.” (TJ-MG - AI: 11134575320238130000, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 10/08/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2023). (grifo nosso)

Também não merece prosperar o argumento de que o deferimento da gratuidade da justiça em processo diverso, no caso, do inventário, vincularia o julgamento deste feito.

Isso porque a concessão da gratuidade deve ser analisada caso a caso, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos, sendo possível a sua revisão a qualquer tempo, caso ausentes os requisitos legais.

Com efeito,

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE OFÍCIO QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA
, TAMPOUCO ACARRETA JULGAMENTO EXTRA PETITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
A concessão de parcelamento de custas processuais de ofício pelo juiz, sem que tenha sido expressamente requerido, não configura julgamento extra petita, especialmente quando diante de pedido mais abrangente de justiça gratuita (art. 98, § 6º, do CPC).”
(N.U 1026316-79.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025). (grifo nosso)

Ademais, a decisão agravada adotou solução juridicamente adequada e proporcional, ao indeferir o benefício da justiça gratuita, mas conceder o
parcelamento das custas recursais em três parcelas mensais
, viabilizando, assim, o acesso à jurisdição sem impor ônus excessivo à parte agravante.

Importante frisar que o parcelamento das despesas processuais é medida expressamente prevista na legislação processual, podendo ser aplicada em hipóteses em que não se comprova a hipossuficiência absoluta, mas se evidencia dificuldade momentânea no pagamento integral.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada não padece de vício algum a justificar sua reforma, tendo examinado adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, os argumentos trazidos pela agravante
não inovam substancialmente em relação ao que já foi decidido
, limitando-se a reiterar fundamentos anteriormente examinados e rejeitados de forma fundamentada, ou seja, observa-se que nenhum fato novo foi apresentado pela parte agravante, sendo o recurso amparado unicamente em
mero inconformismo
, sem que tenha sido demonstrado de maneira concreta e atualizada o estado de hipossuficiência econômica alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
LHE-

NEGO PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025